Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-23.2022.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000727-23.2022.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: ATEVALDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO, MARINES DIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SAQUES FRAUDULENTOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de fraude praticada por terceiro que, dentro da agência bancária, substituiu o cartão do consumidor e realizou saques, compras e contratação de empréstimos consignados indevidos, totalizando aproximadamente R$ 19.000,00. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em suas dependências e se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima a afastar ou atenuar a responsabilidade do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.
A responsabilidade das instituições financeiras por danos causados em razão de fraudes ocorridas no âmbito de suas operações é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

5.
Comprovada a ocorrência de fraude mediante troca de cartão dentro da agência e a realização de operações atípicas, resta configurada falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança.

6.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois a instituição financeira concorreu para o dano ao permitir a atuação de terceiro dentro de suas dependências sem o devido controle.

7.
Reconhece-se culpa concorrente da vítima apenas em parte, pois houve entrega do cartão e senha a terceiro por intermédio da esposa do consumidor, circunstância que autoriza apenas a restituição simples dos valores.

8.
O dano moral é in re ipsa, decorrente da privação indevida de valores de natureza alimentar e da indevida contratação de débitos, afetando a dignidade e tranquilidade do consumidor.

9.
O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição das partes e a gravidade do evento.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
de número

8000727-23.2022.8.05.0166
, tendo como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
ATEVALDO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO

à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente